Tribunal: CARF
Processo: 13907.000266/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI 7.713/88 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000266/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.097 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ ADÃO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ARTIGO 12 DA LEI 7.713/88 DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Rafael Zedral, que dava provimento
integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000266/2011-51
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 27),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 40.449,92 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).
Confira-se:

A Solicitação de Retificação de Lançamento (“SRL”), apresentada pelo
Contribuinte foi indeferida pela DRF/Londrina, conforme o “Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento” (e-fl. 24), tendo em vista a, “Omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da fonte pagadora Arapongas Prefeitura CNPJ 76.958.966/0001-06 no valor de R$
40.449,92 conforme Dirf existente”.
Em 03/02/2011 (e-fl. 22), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
que o valor é referente a salários recebidos em função de ação judicial
relativos ao período em que corria a ação, não podendo ser tributado de
um só vez, conforme recente entendimento do fisco. Alega, ainda, que
50% deste valor foi pago diretamente ao ex-cônjuge, conforme consta no
processo de separação em anexo.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 28 de maio de 2015, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-
57.842 (fls. 87/93), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no caso em análise, não ficou caracterizado que as verbas recebidas
acumuladamente pelo Contribuinte teriam caráter indenizatório, isento do
IR;
(ii)
uma vez que o recebimento de rendimentos não se encontra previsto no
artigo 39 do RIR, não há como considerar o valor correspondente como
não tributável;
(iii)
regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime
de caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge o rendimento
quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o que se
pode extrair do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do
Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999;
(iv)
resta claro que os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos
acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas
com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização;
(v)
quanto à alegação de que 50% do valor teria sido pago ao seu ex-cônjuge,
Zulmira Izabel Santos de Oliveira, CPF 032.552.769-50, não constam dos
autos provas que ratifiquem tais alegações;
(vi)
os documentos para este fim acostados aos autos, às fls. 66 a 74, quais
sejam, requerimento ao Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de
Arapongas/PR, despacho do juiz para que o contador efetuasse os devidos
cálculos, os cálculos efetuados pelo contador, e, ainda, requerimento do
contribuinte à Prefeitura de Arapongas, não são suficientes para se
concluir que o pagamento de 50% do valor recebido da citada prefeitura
teria sido efetuado ao ex-cônjuge;
(vii)
o Contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual, como
rendimento isento, o total pago pela Prefeitura de Arapongas.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer
PGFN no 2.331/2010, os rendimentos recebidos acumuladamente em data anterior a
01/01/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual
relativa ao ano calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 19/06/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-57.842, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 97), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 99/100), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
não foi omitido na declaração do Contribuinte, mas sim foi informado em
ficha equivocada por quem elaborou a declaração o valor como
indenização, sendo assim mesmo que interpretado de forma equivocada o
valor foi declarado;
(ii)
requer a exclusão da multa, uma vez que não omitiu o recebimento do
valor em sua declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
19/06/2015 (e-fl. 97), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/07/2015 (e-fl.
98), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 40.449,92 (quarenta mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “não ficou caracterizado que as verbas recebidas
acumuladamente pelo contribuinte teriam caráter indenizatório, isento do IR”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No caso em análise, não ficou caracterizado que as verbas recebidas
acumuladamente pelo contribuinte teriam caráter indenizatório, isento do IR.
Assim, uma vez que o recebimento de rendimentos não se encontra previsto no artigo
39 do RIR acima transcrito, não há como considerar o valor correspondente como
não tributável.
[...]
Assim, as diferenças de proventos recebidas em processos judiciais são tributáveis,
na forma preconizada nos artigos reproduzidos acima. Ressalte-se que a regra geral é a
tributação na fonte com a antecipação do imposto devido.
Quanto à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, registre-se que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso. II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de

que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.”
[...]
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale
dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à
disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do
Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
[...]
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
[...]
Quanto à alegação de que 50% do valor teria sido pago ao seu ex-cônjuge, Zulmira
Izabel Santos de Oliveira, CPF 032.552.769-50, não constam dos autos provas que
ratifiquem tais alegações.
Os documentos para este fim acostados aos autos, às fls. 66 a 74, quais sejam,
requerimento ao Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR, despacho
do juiz para que o contador efetuasse os devidos cálculos, os cálculos efetuados pelo
contador, e, ainda, requerimento do contribuinte à Prefeitura de Arapongas, não são
suficientes para se concluir que o pagamento de 50% do valor recebido da citada
prefeitura teria sido efetuado ao ex-cônjuge.” (e-fls. 89/92, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser oferecidos à tributação no mês de seu recebimento, ou seja, sob o regime de caixa.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 99/100), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

Pois bem.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios previdenciários é feito de forma
acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de Renda deve ter como parâmetro o valor
mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de observar
as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, constantes do
Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do Acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA ACUMULADA.
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TABELA
PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-se de pagamento de
benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma só vez, ensejou a
incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela Progressiva do
tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os valores não
sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da alíquota menor,
ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto na legislação do
Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte, na hipótese de
pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve ter como
parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e não o
montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ alinhou-se no
sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-somente ao
momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de cálculo, que
deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp 783724/RS, Rel.
Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é razoável, portanto,
que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do benefício
previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota mais gravosa
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não há como se
aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o beneficiário, de
forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período indicado. Assim, o
cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício, em correlação aos
parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época, inclusive no que concerne à
alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do INSS, e em se tratando de ausência de condição da ação, questão de ordem
pública, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, em relação à referida
autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC, mantendo-se os honorários
advocatícios como fixados na r. sentença, observado o disposto nos arts. 11 e 12, da Lei
no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação
ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Apelação e remessa oficial parcialmente
providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em
24/03/2010, g.n.)
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS5 decidiu que “a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa
do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (Processo n°
13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de 08/06/2017. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:

5 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000266/2011-51

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para que o imposto sobre a renda de pessoa física (“IRPF”) sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 114
DF CARF MF
Original